Tribunal: TJSP
Processo: 2110495-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou que o desbloqueio da conta Bradesco deverá limitar-se ao valor do salário percebido pelo executado, a saber, R$ 2.304,97. Inconformismo. Valor constrito inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou que o desbloqueio da conta Bradesco deverá limitar-se ao valor do salário percebido pelo executado, a saber, R$ 2.304,97. Inconformismo. Valor constrito inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.